Tribunal: TJMT
Processo: 0007597-84.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0007597-84.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME e por Lilian Graciele dos Santos Mateus e Izauro Mateus da Silva, em virtude de decisão unipessoal que deu provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida.
Os Recorrentes alegam que a decisão é omissa porque esta Relatora não analisou a preliminar arguida nas contrarrazões do Apelo, no que tange à falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo.
Assim, requer o provimento do recurso aclaratório, a fim de que seja sanada a omissão, com a manifestação expressa quanto à falta de pressupostos de regularização processual.
Contrarrazões no Id. 42056483.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC, o julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática.
Desde logo, consigno que a decisão embargada não padece de qualquer vício.
Na verdade, a decisão tida como omissa e transcrita pelos Recorrentes nas razões destes Declaratórios, foi proferida nos autos do Recurso de Apelação n.o 0047290-51.2013.8.11.0041.
Assim, sem mais delongas, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho hígida a decisão de Id. 38574977.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora